Tribunal: TJMT
Processo: 1018189-65.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1018189-65.2019.8.11.0000
REPRESENTANTE: MARILICE GONCALINA DAS NEVES CUNHA, TEREZA FERREIRA, ELIAS NUNES DE BARROS, OSVALDO RIVELO DO CARMO, JOSE ROBERTO CRESPILHO, MARIA APARECIDA DOS ANJOS CRESPILHO, CIRCA MARIA DA CUNHA, ALDA DE OLIVEIRA, ENEDINA FERREIRA DE QUEIROGA, EMIKO CYOIA DENARDI, VILSON FRANCISCO DENARDI, LUZIA PEREIRA DA SILVA, JOAQUIM SABINO DA SILVA
EMBARGADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DESPACHO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.
"1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço." (EDcl no MS 21.315/DF).
Embargos de Declaração opostos a despacho que determinou a suspensão do Agravo de Instrumento até que se resolva o RE 827996.
Os embargantes alegam que na decisão que reconheceu a repercussão geral no mencionado Recurso Especial não ficou determinado que os processos da mesma natureza fossem suspensos.
Argui que devem ser aplicados ao caso os temas 50 e 51 do STJ, já que o julgamento no STF ainda não ocorreu.
É o relatório.
Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.
Na verdade, os embargantes não aponta nenhuma omissão no despacho; revela apenas descontentamento com os seus termos.
Ademais, a suspensão está juridicamente fundamentada no art. 313, V, “a”, do CPC.
Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.
Cuiabá, 21 de fevereiro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator